Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-75.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado, e em horário noturno – Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade material do fato, haja vista a aplicação do dito 'princípio da insignificância'. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação de atenuante genérica (apelantes

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado, e em horário noturno – Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade material do fato, haja vista a aplicação do dito 'princípio da insignificância'. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação de atenuante genérica (apelantes são declaradamente dependentes químicos), afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, reconhecimento do delito em sua forma tentada, e, por fim, e fixação de regime inicial mais brando.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réus que negaram a prática delitiva – Versões que restaram isoladas nos autos – Acusados que foram vistos por um vigilante deixando o local dos fatos em poder da res furtiva – Testemunhas Policiais Militares que corroboraram a versão do vigilante – Representante da empresa vítima que reconheceu os objetos subtraídos– A res furtiva foi encontrada em poder dos acusados – Prova testemunhal segura.
Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Qualificadora do concurso de pessoas devidamente comprovada pela prova oral coligida nos autos.
Furto praticado durante o repouso noturno – De rigor a manutenção da causa de aumento referente ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas, bem como do representante da empresa vítima, já que todos anotaram que o delito ocorreu próximo à madrugada.
Dosimetria – Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal – Na segunda fase, reconhecimento da agravante da reincidência para ambos os réus – Na terceira etapa, reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500600-75.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
LUCIANO GOMES DE MELO e MARCOS ANTONIO VITORINO DE ALVARENGA
LOUREIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão em nome dos
sentenciados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
2
Voto no 10.568
Apelação no 1500600-75.2019.8.26.0617
Comarca: São José dos Campos 5a Vara Criminal
Apelantes: 1) Luciano Gomes de Melo (recurso em liberdade)
2) Marcos Antonio Vitorino de Alvarenga Loureiro
(recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Furto qualificado, e em horário noturno
Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do
Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade
material do fato, haja vista a aplicação do dito 'princípio da
insignificância'. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no
mínimo legal, aplicação de atenuante genérica (apelantes são
declaradamente dependentes químicos), afastamento da majorante
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, reconhecimento do
delito em sua forma tentada, e, por fim, e fixação de regime inicial
mais brando.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante Réus que negaram a prática delitiva Versões que
restaram isoladas nos autos Acusados que foram vistos por um
vigilante deixando o local dos fatos em poder da res furtiva
Testemunhas Policiais Militares que corroboraram a versão do
vigilante Representante da empresa vítima que reconheceu os
objetos subtraídos A res furtiva foi encontrada em poder dos
acusados Prova testemunhal segura.
Qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
devidamente
comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Qualificadora do concurso de pessoas devidamente comprovada
pela prova oral coligida nos autos.
Furto praticado durante o repouso noturno
De rigor a
manutenção da causa de aumento referente ao crime ter sido
praticado durante o repouso noturno, notadamente em razão dos
depoimentos das testemunhas, bem como do representante da
empresa vítima, já que todos anotaram que o delito ocorreu
próximo à madrugada.
Dosimetria
Penas-bases justificadamente fixadas acima do
mínimo legal Na segunda fase, reconhecimento da agravante da
reincidência para ambos os réus
Na terceira etapa,
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
3
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.
Ao relatório da r. sentença de fls. 305/310, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida, ora adotado,
acrescento que Luciano Gomes de Melo e Marcos Antonio Vitorino de Alvarenga
Loureiro foram condenados, cada um, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (fls. 297/298).
Inconformada, recorreu a Defesa de Luciano e Marcos.
Busca a absolvição em razão da atipicidade material do fato, haja vista a aplicação do dito
'princípio da insignificância'. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo
legal, a aplicação de atenuante genérica (já que os apelantes são declaradamente
dependentes químicos), o afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código
Penal, o reconhecimento do delito em sua forma tentada, e, por fim, a fixação de regime
inicial mais brando (fls. 313/321).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 326/330), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso Defensivo (fls. 348/350).
É o relatório.
Narra a denúncia que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
4
“Consta do incluso inquérito policial que, durante o
repouso noturno, pois por volta da 00h50min do dia 3 de abril de 2019, na
Previu Preve Corretora de Seguros, situada na Rua Comendador Remo
Cesaroni, n.o 215, Vila Ema, nesta cidade e Comarca, LUCIANO GOMES DE
MELO1, qualificado a fls. 6 e 21, agindo em concurso de agentes e unidade de
propósitos com MARCOS ANTONIO VITORINO DE ALVARENGA
LOUREIRO2, qualificado a fls. 7 e 43, mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram, para si, dois botijões de gás, avaliados no total de R$ 200,00 (fls.
143), em prejuízo do referido estabelecimento comercial.
Segundo o apurado, no curso da madrugada do dia dos
fatos, os denunciados arrombaram uma porta metálica, do tipo veneziana,
acessaram o corredor esquerdo do estabelecimento vítima e se dirigiram até
um compartimento de alvenaria, onde se apossaram dos dois botijões de gás e
logo fugiram em direção da via pública.
Um vigilante do bairro, durante a ronda noturna,
avistou-os em posse de dois objetos volumosos e, por isso acionou a Polícia
Militar e indicou a direção por eles seguida. Durante o patrulhamento
ostensivo, já pela Rua Clóvis Bevilacqua, Jardim Esplanada, os denunciados,
cada qual em poder de um botijão, acabaram localizados e enquadrados em
flagrante pela equipe policial. Com LUCIANO ainda havia um colchonete
azul de propriedade ignorada.
Os
botijões
de
gás
foram
reconhecidos
pelo
representante da vítima.
O laudo pericial de fls. 160/166 testifica o rompimento
de obstáculo”.
A denúncia foi recebida em 29/05/2019 (fls. 178).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto exibição, apreensão e
entrega (fls. 14/15 botijões de gás), auto de exibição e apreensão (fls. 16 colchonete),
auto de avaliação (fls. 143/144), e laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 290/296),
tudo em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
1 37 anos, solteiro, 1o grau incompleto, “meio-oficial”, aufere R$ 1.600,00 mensais, dá-se ao uso de
maconha, cocaína e crack (fls. 20/21).
2 51 anos, solteiro, 2o grau completo, não trabalha, dá-se ao uso de maconha, cocaína, crack e bebida
alcoólica (fls. 42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
5
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
O réu Luciano, ouvido na fase policial (fls. 06), afirmou que
os dois botijões lhe pertenciam, tendo pedido ajuda a outro indivíduo, o qual alegou
desconhecer, para carregar os citados objetos, vez que iria vendê-los. Afirmou já ter
respondido criminalmente pelos delitos de furto, roubo e receptação.
Em
juízo
Luciano
repetiu
a
versão
apresentada
anteriormente, dizendo que é usuário de drogas e que iria vender seus dois botijões no
'Banhado' para comprar entorpecentes (mídia nos autos).
O réu Marcos, ouvido em solo policial (fls. 07), declarou que
estava caminhando pela via pública, momento em que o outro indiciado lhe pediu ajuda
para carregar dois botijões de gás, lhe oferecendo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).
Relatou que iria levá-los para o centro da cidade, visando vender os bens. Disse o conhecer
de vista do Bairro Parque Industrial. Informou já ter respondido criminalmente pelos
delitos de furto e roubo.
Em juízo, Marcos reproduziu aquilo que havia dito na fase
inquisitiva (mídia nos autos).
Ouvida em ambas as fases da persecução penal, a testemunha
Vladimir de Oliveira declarou ser vigilante do Bairro Vila Ema há trinta e seis anos, sendo
que realizava uma ronda a cada trinta minutos. Por volta de 00:30 horas, avistou dois
indivíduos suspeitos carregando objetos volumosos. Diante da situação suspeita, achou por
bem acionar a Polícia Militar, que compareceu ao local. Após explicar a direção em que os
suspeitos foram, os policiais saíram em busca deles. Algum tempo depois, foi possível
visualizar os dois indivíduos, posteriormente constatou-se que eles levavam dois botijões
de gás e um colchonete de cor azul. Diante dos fatos, o responsável pelo estabelecimento
comercial foi acionado. Acrescentou que a porta do estabelecimento havia sido arrombada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
6
(fls. 04 e mídia nos autos).
Com efeito, o representante do estabelecimento vítima,
Rodnei Reis Silva, ouvido nas duas fases da persecução penal, declarou ser responsável
pelo prédio da seguradora “Previu Preve” e foi acionado durante a madrugada para checar
o local supracitado, pois havia suspeita de furto. Chegando lá, constatou que a porta
lateral do corredor estava arrombada e o local estava parcialmente revirado, sendo que
dois botijões de gás haviam sido subtraídos. Posteriormente, ao comparecer na unidade
policial e observar os objetos apreendidos em poder dos acusados, quais sejam, dois
botijões e um colchonete, afirmou que os dois botijões pertenciam ao estabelecimento
comercial. Com relação ao colchonete, disse que pertencia a um funcionário. Por fim,
relatou que somados os valores dos dois objetos subtraídos, valem aproximadamente
R$200,00 (duzentos reais). Esclareceu que teve prejuízo de pouco mais de mil reais para
conserto da porta (fls. 05 e mídia nos autos).
Os Policiais Militares Carlos Alberto de Lima e Breno Verati,
ouvidos em ambas as fases da persecução penal, relataram que foram acionados via
COPOM para atender ocorrência de furto. Ao chegarem no local dos fatos, o vigilante
Vladimir afirmou que dois indivíduos saíram do local subtraindo dois botijões de gás.
Diligenciaram na direção apontada pelo vigilante, logrando êxito em abordar os suspeitos
na Rua Clovis Bevilacqua, Jardim Esplanada. No momento da abordagem, cada um dos
suspeitos foi surpreendido carregando botijões de gás e, junto a Luciano, também foi
encontrado um colchonete pequeno de cor azul. Ao serem questionados, os suspeitos
negaram envolvimento com o furto, porém o vigilante Vladimir afirmou, sem qualquer
sombra de dúvidas, que viu ambos os acusados saindo do estabelecimento em que
ocorreram os fatos, levando os botijões. Além disso, a vítima compareceu na delegacia e
reconheceu os objetos como pertencentes ao estabelecimento mencionado (fls. 02, 03 e
mídia nos autos)
É inquestionável a validade do depoimento prestado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
7
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
8
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no
sentido de que os réus praticaram o delito de furto em comento. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, os elementos colhidos nos autos, notadamente a
prova oral produzida em juízo, não deixa margens a dúvidas.
Os réus foram vistos pelo vigilante Vladmir deixando o local
dos fatos em poder dos botijões (e um colchonete), pelo que acionou a Polícia Militar.
Posteriormente, os milicianos encontram os acusados na posse da res furtiva, a qual, na
sequência, foi reconhecida pelo representante do estabelecimento vítima.
Outrossim, em que pese o pleito Defensivo, inaplicável o
'princípio da insignificância'.
Em que pesem opiniões em sentido contrário, o nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
9
ordenamento jurídico não o inseriu na legislação penal vigente. Doutrina e Jurisprudência
não podem contrariar texto expresso de lei, quando criam causa supralegal de exclusão de
tipicidade. Independentemente do valor da 'res', o referido princípio tolera a criminalidade
porque sustenta que o Estado não teria interesse em se ocupar de crimes 'pequenos',
olvidando-se que é justamente a partir dessa tolerância que se incentiva a prática de crime.
Já se decidiu:
“O vulto da criminalidade violenta alguma vez parece
trivializar os demais delitos, como se a sociedade política
toda ela se habituasse a conviver hoje com o que ontem a
aterrava. E a autoridade não pode contribuir para uma
falseada normalização de condutas, como se, contrastando
com algumas ações mais perversas, algumas perversidades se
tornassem admissíveis quase, pouco censuradas, ao menos
toleráveis. Esse gênero de tolerância amplificada com o que
sempre se reputou reprovável só faria incentivar a dinâmica
delitual, cada vez mais a ousar quanto menos efetivamente
deplorados
os
crimes
de
relativa
menor
censura”
(TACRIM/SP HC 466.344/5 Rel. Ricardo Dipp DOPJ
caderno 1, parte I, p. 173, de 26.04.04).
Em tese, o fato narrado na denúncia é típico e antijurídico, e
tudo o mais é questão meramente acadêmica, ao gosto dos laxistas, os que se colocam
acima da lei positivada. Acolher-se a tese do 'crime de bagatela' equivale a conceder-se o
perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder-se indevida 'abolitio
criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
“Crime de Bagatela
Descaracterização
Princípio da
insignificância que não leva somente em conta o valor
econômico do bem, mas também as circunstâncias pessoais
do réu.” (TJAP RT 844/599).
Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará
a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária para seu
reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
10
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
De qualquer forma, na esteira do que já ficou decidido pela
Colenda Décima Primeira Câmara do unificado Tribunal de Alçada Criminal, em voto
conduzido pelo E. Relator Renato Nalini:
Princípio da Insignificância Inaplicabilidade sob pena
de estimular-se a reiteração de pequenos delitos ― Teoria
do crime de bagatela incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a
condutas criminosas
Embora ponderável a posição dos que sustentam acolhimento
do princípio da insignificância
de minimus non curat
praetor não se mostra ele integralmente prestigiado pela
maioria dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, sob
pena de estimular-se a reiteração de pequenos delitos,
diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos,
fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por mais sedutora que possa parecer, não
tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais brasileiros,
pois mostra-se incompatível com o clamor da comunidade
por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de
conduta vulneradora de bens da vida, até como forma
preventiva das mais intensas incursões pela criminalidade.3
Não cabe reconhecer-se, assim, como insignificante a conduta
que traga em si um desvalor mais acentuado.
Também não pode ser acolhida a alegação de que o dano
causado é ínfimo, uma vez que possui valor econômico mensurável e, por isso, não pode
estar desprotegido da tutela do Direito. Assim, mutatis mutandis, é o entendimento:
“FURTO - Princípio da insignificância -
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.131.993-8. Apelante:
Rubens Nazareno Carvalho Hermes. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Juiz
Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 26 de abril de 1999. Revista dos Tribunais. v. 768, p. 597. São
Paulo: RT, ano 88, Outubro de 1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
11
Inaplicabilidade - Subtração ocorrida sem relevante razão de
direito - Hipótese em que a aplicação da teoria da bagatela
afronta a Justiça”. (TACrimSP- RT 823/621)
“CRIME DE BAGATELA - Descaracterização
- Furto de botijão de gás - Bem de valor patrimonial
mensurável”. (TACrimSP- RT 715/474)
O princípio da insignificância ou crime de bagatela não está
previsto na nossa legislação penal. O Juiz, em virtude do consectário da legalidade, é um
escravo da lei, de vez que o Direito se consubstancia num conjunto de normas obrigatórias.
Resulta daí que em hipótese nenhuma pode julgar contra elas.
Portanto, era mesmo o caso de condenação dos acusados pela
prática do furto em comento.
No mais, a qualificadora do rompimento de obstáculo
restou comprovada pelo laudo realizado (fls. 290/296), corroborado pela prova oral
coligida.
Também pela prova oral produzida, restou configurada a
qualificadora do concurso de pessoas.
Quanto à consideração do furto noturno, em se tratando de
furto qualificado, o C. STJ considerou que o § 2o do art. 155 poderia ser aplicado não só
em se tratando de furto simples (caput), como nas hipóteses de furto qualificado (Resp
842.425/RS). Assim sendo, a posição topográfica do § 1o, que vem antes do § 4o, não
impede a sua aplicação para as situações do § 4o:
“A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
12
Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso
noturno
em que há maior possibilidade de êxito na
empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem,
mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma
simples como na qualificada do delito de furto. Tal
entendimento revela, 'mutatis mutandis', a posição firmada
por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1193/MG, de minha
Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal nos
casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o), máxime se
presentes os requisitos” (STJ, 6a Turma, HC 306.450/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.12.2014 ).
Acrescenta-se, ainda, que, de acordo com jurisprudência, a
exasperação da pena prevista no § 1o, do art. 155, do Código Penal se aplica para
residências, lojas e veículos, independentemente se o estabelecimento comercial estiver
fechado (STJ, REsp 1.191.065/MG, 5a T., Rel. Gilson Dipp, j. 17.04.2012, v.u.), bem
como independentemente de a vítima estar em repouso ou não (TJDF , Ap. 2007 03 1
002152-5/DF, 1a Turma, rel. João Egmont, 22.07.2010, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da causa de aumento referente
ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno, notadamente em razão dos
depoimentos das testemunhas, bem como do representante da empresa vítima, já que todos
anotaram que o delito ocorreu próximo à madrugada.
Por fim, incabível o reconhecimento do furto em sua
modalidade tentada. A res furtiva foi apreendida na posse mansa e pacífica dos acusados,
que se afastaram do local dos fatos e só foram localizados em razão de patrulhamento bem
sucedido da Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
13
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência:
“Em sede de furto, a apreensão da res furtiva em poder do réu
ou em circunstâncias que presumam estar ele envolvido com
ela, representa idôneo liame entre a autoria e o evento.”
(RJDTACRIM 18/74 - Rel. Fernandes de Oliveira).
Ocorrendo a inversão da posse dos pertences da vítima, o
crime é consumado.
Assim, de rigor a manutenção da condenação, nos termos da
r. sentença proferida.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base de cada acusado foi fixada em
1/2 acima do mínimo legal, em razão dos diversos “maus antecedentes” de Luciano4 e
4 Processo no 0007660-98.2005.8.26.0348 Art. 157, § 2o do CP (tentado) Trânsito em Julgado para o
Ministério Público em 09/01/2006 e para a Defesa 21/08/2009 (fls. 73/74).
Processo no 0025414-87.2004.8.26.0348 Art. 180, do CP Trânsito em Julgado para o Ministério Público
em 09/05/2005 e para a Defesa 09/07/2007 (fls. 74).
Processo no 0000948-41.2017.8.26.0617 Art. 180, do CP Trânsito em Julgado para o Ministério Público
em 23/05/2018 e para a Defesa 23/05/2018 (fls. 75).
Processo no 0680334-22.2002.8.26.0577 art. 155 (tentado) (fls. 76).
Processo no 0759624-76.2008.8.26.0577 Art. 155, §§ 2o e 4o do CP (tentado) Trânsito em Julgado para o
Ministério Público em 13/10/2008 e para a Defesa 10/03/2010 (fls. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
14
Marcos5, perfazendo 03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo,
exasperação esta que deve ser mantida eis que bem fundamentada.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes legais,
foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, tanto para Luciano6, quanto
para Marcos7, pelo que a reprimenda de cada um foi exasperada à razão de 1/6, perfazendo
03 anos e 06 meses de reclusão, e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, diante da causa de aumento prevista no
art. 155, § 1o, do Código Penal (crime praticado durante o repouso noturno), a pena de
cada acusado foi exasperada em 1/3, perfazendo 04 anos e 08 meses, de reclusão e 12 dias-
5 Processo no 0625264-59.1998.8.26.0577 art. 157 (fls. 96).
Processo no 0668458-07.2001.8.26.0577 art. 155 (tentado) (fls. 97).
Processo no 0005666-80.2012.8.26.0577 Art. 157, do CP Trânsito em Julgado para o Ministério Público
em 09/03/2015 e para a Defesa 09/06/2015 (fls. 96).
Processo no 0031352-45.2010.8.26.0577 Art. 155, do CP Trânsito em Julgado para o Ministério Público
em 17/11/2011 e para a Defesa 07/03/2012 (fls. 96).
Processo no 0719187-95.2005.8.26.0577 Art. 155, do CP Trânsito em Julgado para o Ministério Público
em 21/01/2011 e para a Defesa 21/01/2011 (fls. 97).
Processo no 0729022-73.2006.8.26.0577 Art. 155, § 4o, do CP Trânsito em Julgado para o Ministério
Público em 17/02/2012 e para a Defesa 03/10/2012 (fls. 97).
Processo no 0777032-46.2009.8.26.0577 Art. 155, do CP (tentado) Trânsito em Julgado para o Ministério
Público em 07/01/2010 e para a Defesa 11/01/2010 (fls. 97/98).
6 Processo no 0051521-53.2010.8.26.0577 Art. 155, § 4o do CP Trânsito em Julgado para o Ministério
Público em 20/06/2011 e para a Defesa 06/06/2012 (fls. 76).
7 Processo no 0634150-47.1998.8.26.0577 art. 155 Pena cumprida ou julgada extinta em 10/10/2017 (fls.
96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-75.2019.8.26.0617 -Voto no 10.568
15
multa, para cada um.
Quanto ao regime prisional, diante do registro de maus
antecedentes dos réus e de suas reincidências, a fixação do regime inicial fechado se
mostrou mesmo a mais adequado, pelo que deve ser mantida.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito foi bem afastada, eis que ausentes os requisitos legais para tanto (art. 44, incisos
I, II e III, do Código Penal).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão em nome dos sentenciados.
Ely Amioka
Relatora